Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-10.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEVER DE INDENIZAR. FRANQUIA. PAGAMENTO. VALOR DESEMBOLSADO PELO SEGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AGENTE CAUSADOR DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento, a título de danos materiais (ressarcimento da franquia do seguro), no valor de R$ 3.187,50.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende condenação da parte requerida ao pagamento, a título de danos materiais, do valor de R$ 3.187,50, referente ao pagamento da franquia à seguradora pelo autor. Afirmou que no dia 05/12/2022, por volta das 12h20, na via sentido SES Eixo Rodoviário, próximo a Embaixada do Iraque, estava conduzindo seu veículo, obedecendo os limites de velocidade impostos para a via, quando, ao se deparar com semáforo em seu estado vermelho, além de outros veículos parados à sua frente, diminuiu gradativamente a velocidade de seu automóvel até parar. Alegou que foi surpreendido por colisão na traseira de seu carro, causada pelo veículo conduzido pela parte ré. Sustentou que o acidente ocorreu devido à negligência da parte ré em manter o distanciamento de segurança adequado entre os veículos ou simplesmente por falta de atenção ao fluxo de tráfego na via. Aduziu que, em razão do acidente, teve diversos prejuízos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50329123 e 50329125). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da exigibilidade do valor desembolsado a título de franquia.
5. Em suas razões recursais, o autor alegou que a dinâmica do acidente (colisão traseira) e a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial são suficientes para comprovar a responsabilidade da parte requerida pelos danos ocasionados ao seu automóvel. Defendeu que o dano material ficou caracterizado pelo pagamento do valor desembolsado a título de franquia. Sustentou que é devido o ressarcimento do valor gasto com o pagamento da franquia do seguro, o qual foi integralmente suportado pelo recorrente. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido contido na inicial.
6. Nos termos dos artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor, dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, guardando distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, presumindo-se a culpa do motorista que colide o veículo na traseira de outro automóvel que segue na frente. Embora se trate de presunção relativa, no presente caso, restou incontroverso que o carro do autor/segurado foi atingido na parte traseira pelo veículo conduzido pelo requerido, que não guardou, na ocasião, a necessária distância do automóvel que seguia à sua frente, ocasionando danos ao carro do recorrente.
7. Comprovado nos autos o contrato de seguro para o veículo do autor, cuja franquia era de R$ 3.787,50 (ID 50328744), ter acionado o seguro para o reparo dos danos em seu veículo (ID 50328747 - Pág. 1), e ter despendido o valor de R$ 3.187,50 (ID 50328747 - Pág. 2). Na demanda em exame, o acidente causado pelo requerido gerou danos ao veículo do autor, cujo conserto foi realizado mediante acionamento do seguro pelo recorrente. Nesse quadro, comprovado que o autor realizou o pagamento da franquia à seguradora para reparo em seu automóvel, impõe-se o dever, ao causador do dano, de restituir a quantia desembolsada pelo autor. Ao revés do fundamento da sentença, eventual pretensão da seguradora em desfavor do causador do danos não poderia ser equivalente ao valor integral do reparo do veículo, mas apenas ao valor do reparo deduzido da franquia já recebida pelo segurado, sob pena de enriquecimento sem causa da seguradora.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento do valor desembolsado pela autora à título de franquia do seguro, de R$ 3.187,50, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso (30/01/2023), e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (05/12/2022).
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.